Tribunal: TJDFT
Processo: 0717243-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DESISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 5o, LXXIV, DA CF/88. APELO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação contra sentença proferida na ação de reconhecimento e dissolução de união estável em que foi homologado o pedido de desistência e resolvido o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, e o autor foi condenado ao pagamento das custas iniciais. 1.1. Neste apelo o autor se insurge contra a condenação ao pagamento das custas iniciais. Argumenta que, ao desistir da ação, não cogitou ser condenado em custas, o que fez de boa-fé.
2. Gratuidade de Justiça em grau recursal. 2.1. De acordo com o artigo 99, § 7o, do CPC, requerida a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal e não tendo a parte apelante recolhida o preparo, deve o relator apreciar tal pedido. 2.2. O § 3o do artigo 99, CPC, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A seu turno, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 2.3. O apelante juntou aos autos elementos aptos à comprovação da gratuidade, tais como a declaração de hipossuficiência e contracheque.
3. Recolhimento de custas iniciais. 3.1. A CF/88 em seu art. 5o, LXXIV, prevê: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 3.2. Esse dispositivo constitucional consagra a assistência jurídica integral e gratuita com o fornecimento pelo Estado de orientação e defesa jurídica, de forma integral e gratuita, a ser prestada pela Defensoria Pública, em todos os graus, aos necessitados (art. 134 da CF) e regulada pela Lei Complementar 80/94. 3.3. Segundo o § 1o do art. 98 do CPC-2015, a gratuidade da justiça compreende, as taxas ou as custas judiciais. 3.4. Neste caso, não há se falar em recolhimento de custas iniciais, uma vez que o recurso interposto pelo autor é justamente para enfatizar sua condição econômico financeira, que foi comprovada e deferida nesta sede.
4. Recurso provido.